Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-02.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tributário - ICMS – Anulatória de débito fiscal – Autuação de empresa por aquisição de mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas inábeis, em razão de nulidade da inscrição da empresa fornecedora - Exigência do tributo em razão da solidariedade e multa – Ausência de comum interesse a justificar a solidariedade – Lineamento doutrinário – Precedente – Arbitramento dos honorários

Ementa:
Tributário - ICMS – Anulatória de débito fiscal – Autuação de empresa por aquisição de mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas inábeis, em razão de nulidade da inscrição da empresa fornecedora - Exigência do tributo em razão da solidariedade e multa – Ausência de comum interesse a justificar a solidariedade – Lineamento doutrinário – Precedente – Arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa - Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes – Sentença de improcedência reformada - Recurso provido